Tribunal: TJDFT
Processo: 0005114-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005114-12.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GEISA CARLA SANTOS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. VENDA DE CD E DVD "PIRATAS". AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL IMPROCEDENTE. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO MANTIDO. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Presentes a materialidade e a autoria afiguram-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2o, do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas". Inteligência do verbete n. 502 da Súmula do STJ. 2. A prática de violação de direitos autorais, por meio da venda de CD e DVD "piratas", malgrado seja socialmente tolerada, não malfere apenas os direitos do autor da obra, do produtor ou do terceiro legalmente habilitado a tanto, mas a sociedade e o Estado, em última análise, diante da sonegação de tributos, do estímulo à informalidade dos postos de trabalho e da ausência de garantia e de procedência lícita dos produtos comercializados. Inaplicabilidade dos princípios da intervenção mínima e da adequação social. 3. Correta a fixação do regime prisional semiaberto quando a ré é reincidente específica, a teor do estabelecido no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 4. A suspensão condicional da pena e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos são incabíveis quando os requisitos delineados nos arts. 44 e 77 do Código Penal não se encontram preenchidos, mormente quando a acusada é reincidente específica no crime ora discutido. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 184, § 2o, do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso, qual seja, o aberto, ainda que seja reincidente, tendo em vista que a pena fixada foi inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 184, § 2o, do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC 764.710/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/12/2022). Igual teor: AgRg no AREsp 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 13/6/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027